Tribunal: TJDFT
Processo: 0705816-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO ESCRITA. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RESPONSABILIZAÇÃO DO SEGURADO PELAS MENSALIDADES EM QUE O PLANO ESTEVE EM VIGÊNCIA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Tendo sido suspenso o cancelamento do plano de saúde por parte da Operadora, verifica-se que, para que fosse exercida a opção de cancelamento pelo Segurado era necessário, conforme consta do Regulamento do Plano de Saúde, que o pedido de rescisão contratual fosse encaminhado, mediante solicitação escrita, com antecedência de 30 (trinta) dias e fosse efetuado o pagamento das mensalidades vencidas, conforme dispõe o art. 53, § 1o, do aludido Regulamento, o que não ocorreu.
2 – O inadimplemento contratual, na hipótese de contrato de plano de saúde coletivo, é regido por legislação específica, a qual estabelece dois requisitos para o cancelamento por inadimplemento: mais de 60 (sessenta) dias de atraso e notificação ao titular até o 50o (quinquagésimo) dia de inadimplência. Tendo em vista que o segundo requisito não foi preenchido, configura-se indevido o cancelamento unilateral do plano de saúde em virtude de inadimplemento e, assim, descabida a pretensão do Segurado de não ser responsabilizado pela totalidade das mensalidades em que o plano de saúde ficou vigendo.
3 - considerando que o Réu, “ao não adotar a forma prevista para o pedido de cancelamento do plano de saúde, o réu continuou com o contrato ativo e, por consequência, sendo disponibilizado o serviço do plano de saúde, são devidas as contraprestações pecuniárias acordadas, independentemente da utilização efetiva dos serviços”, escorreita a procedência do pedido inicial para o fim de condená-lo ao pagamento das prestações não adimplidas do plano de saúde contratado.
Apelação Cível desprovida.